Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), REINALDO MONTEIRO - CPF: 171.672.211-04 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

- DEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

e
stando evidente que Agravante não possui meio de arcar com as custas processuais sem efetivo prejuízo à sua subsistência,
o indeferimento de tal benefício, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

A falta de requerimento administrativo não acarreta ausente de interesse de agir, pois não há previsão lega que imponha o esgotamento da via administrativa, para que se posso ingressar via judicial, o que é reforçado pela previsão constitucional que estabelece a inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO MONTEIRO em face de decisão prolatada pelo juiz Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no 1046048-25.2022.8.11.0041 – proposta em face do BANCO INTEMEDIUM S.A – determinou a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias cumprir a decisão Id.106082615, sob pena de extinção por ausência de pressuposto.

Inicialmente, defende a necessidade de deferimento da justiça gratuita; bem como o deferimento do efeito suspensivo.

Alega que trata-se a ação de origem de declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral.

No mérito, sustenta a desnecessidade de requerimento administrativo, sob o argumento de que para se aferir o interesse de agir não se faz necessário que parte esgote, ou ainda, ingresse com pedido via administrativa.

Assim, que não há carência de ação ou falta de interesse de agir pelo simples fato de não ter sido feito pedido na via administrativa.

Salienta que apenas a existência do interesse processual, sendo demonstrado ante o pedido idôneo de provocar a atuação jurisdicional é suficiente para o ensejo desta.

Alega, que ao juntar o extrato emitido pelo próprio INSS, onde se tem o número do contrato discutido, a data de início dos descontos indevidos e a quantidade de parcelas já descontadas, está mais que provada a lesão, portanto dispensável o requerimento administrativo.

Destaca, que na petição inicial foi requerido a inversão do ônus da prova, nos termos nos termos do Art. 6o, VIII do CDC e § 1o do art. 373 do CPC, tendo em vista que é o réu quem detém o contrato questionado.

Que no caso,

não tem como provar que não assinou documentos contratando um empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito com RMC, pelo menos não de modo consciente e consentido do que de fato estaria contratando, pois os descontos desta modalidade, como dito anteriormente, se perpetuam pela vida do Consumidor, caso não quite a fatura de uma só vez.

Aliás, fatura essa que, em muitas ocasiões, sequer chega à sua residência, mantendo de maneira sorrateira, os descontos mensais do valor mínimo.

Por tais razões, ante a ampla fragilidade da parte autora, ante a instituição financeira Ré, pugna-se a Vossa Excelência que determine ao Réu que traga aos autos toda a documentação que dispõe sobre o(a) Autor(a), a fim de trazer elucidação ao caso.

Requer seja concedido efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido, para afastar a exigência da juntada do contrato pela parte autora e da desnecessidade do requerimento administrativo.

A liminar foi deferida (id.n.o 155939162)

Contrarrazões (id.n.o 157362177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO MONTEIRO em face de decisão prolatada pelo juiz Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no 1046048-25.2022.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral - proposta em face do BANCO INTEMEDIUM S.A – determinou a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias cumprir a decisão Id.106082615, sob pena de extinção por ausência de pressuposto.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista que os documentos juntados
são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos ao Agravante.

Desse modo,
o indeferimento de tal benefício, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

No mérito
,
pretende que seja afastada a exigência da juntada do contrato pela parte autora e da desnecessidade do requerimento administrativo.

Todavia, a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."( AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Acerca do tema, os tribunais pátrios tem decidido que prévio requerimento administrativo, como condição de propositura de ação, somente se mostra necessário quanto se tratar de cobrança de seguro DPVAT, o que não é o caso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento. (TJ-MT 10090817020218110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - BUSCA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA QUESTÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCABIMENTO - EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA. - Não impondo o legislador a necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial referente à pretensão de declaração de inexistência de débito com consequente pleito indenizatório e repetição do indébito, com fundamento na nulidade de pactuação de contrato de empréstimo que gerou descontos em benefício previdenciário, por não terem sido obedecidos os requisitos de contratação por analfabeto, patente o interesse processual da parte autora.

(TJ-MG - AC: 10000221496359001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/09/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE ADSTRITA AOS FEITOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. Não há exigibilidade de exaurimento das vias administrativas nos feitos em que se discute a declaração de nulidade de um contrato, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da garantia constitucional de acesso à justiça.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0002933-90.2021.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 10.05.2021) (TJ-PR - AI: 00029339020218160000 Ribeirão do Pinhal 0002933-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 10/05/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

Portanto, desnecessária a emenda a inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio.

Ademais a exigência de prévia requerimento administrativo não pode servir de empecilho para que o interessado solicite a prestação da tutela jurisdicional, mormente porque esta é uma garantia constitucional.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, bem como para anular a decisão agravada, para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023